Tribunal: STF
Processo: RE 1591171
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX
DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
AO INC. XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E PEDIDO DE CRIME ÚNICO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 27.8.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelos recorrentes. 

O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal, Precatórias Criminais e Execução Penal da comarca de Passos/MG, que, em 25.9.2020, condenou os recorrentes, com corréus, pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito. O acórdão recorrido do Tribunal mineiro tem esta ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – ILICITUDE DA ESCUTA TELEFÔNICA E DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TIPICIDADE DAS CONDUTAS – ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REDUÇÃO DAS PENASE E DECOTE DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA POR ALGUM DOS RÉUS – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INADMISSIBILIDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DOS
RÉUS – DESCABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS” (fl. 1,
e-doc. 192).

Embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 231).

2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XXXIX do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o item 4 do art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
 
Sustentam que, “a despeito de possuir 83 laudas, o acórdão que manteve a sentença incólume é manifestamente vazio de conteúdo. Metade das páginas é destinada à simples transcrição da denúncia, da sentença, das razões de apelação, de julgados e das interceptações telefônicas, enquanto o restante é dividido entre 11 apelantes e aproximadamente 30 crimes, cujas condenações e penas, curiosamente, não tiveram qualquer mácula a ser corrigida” (fl. 5, e-doc. 364).
 
Afirmam que o reconhecimento de múltiplos crimes, “pela prática reiterada de atos de comércio ilegal de arma de fogo, constitui ofensa ao non bis in idem (art. 8º, 4, do CADH) e ao princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX, CF), uma vez que o desvalor dessa habitualidade já está contemplado na norma do art. 17 da Lei nº 10.826/03” (fl. 8, e-doc. 364).
 
Defendem que, “ao tipificar os atos de comércio ilegal de arma de fogo praticados ‘no exercício da atividade comercial ou industrial’, o tipo do art. 17 da Lei 10.826/2003 e sua (severa) pena abstratamente cominada contemplam a multiplicidade e habitualidade dessas condutas” (fl. 9, e-doc. 364).
 
Salientam que, “mesmo que se entenda, diversamente dos Tribunais Estaduais, que o indigitado crime não é necessariamente habitual, bastando uma conduta para a sua consumação, sua pluralidade, caso ocorra, já está contemplada na norma do art. 17 da Lei nº 10.826/2003, enquadrando-se na hipótese dos crimes acidentalmente habituais – doutro modo se estaria castigando o mesmo desvalor mais de uma vez” (fl. 11, e-doc. 364).

Quanto ao recorrente Diego Cezário Silva, “que praticou uma conduta isolada de comércio, pede-se, na hipótese de se considerar o crime do art. 17 da Lei 10.826/03 um delito habitual próprio, a desclassificação da condenação para o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), que não exige a habitualidade para a adequação típica” (fl. 15, e-doc. 364).
 
Estes os pedidos:
“a) Preliminarmente, declarar a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 619, CPP, 1022, CPC e 93, IX, CF, determinando-se que o TJMG aprecie as teses defensivas nos termos expostos pela Defesa. 
b) No mérito, reconhecer a violação ao art. 5º, XXXIX, da CF e ao art. 8, 4, da CADH, com o decote da majorante do art. 71 do CP quanto ao recorrente Ramon e a desclassificação da condenação de Diego para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando-se a seguinte tese: 
O reconhecimento de múltiplos crimes pela prática reiterada de atos de comércio ilegal de arma de fogo constitui ofensa ao non bis in idem (art. 8º, 4, CADH) e ao princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX, CF), uma vez que o desvalor dessa habitualidade já está contemplado no tipo penal do art. 17 da Lei nº 10.826/2003” (fl. 16,
e-doc. 364).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos recorrentes, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Rogério Medeiros, admite o recurso extraordinário
(e-doc. 371).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
 
5. No recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de afronta, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XXXIX do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e do item 4 do art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

 Pede-se a reforma do acórdão do Tribunal de origem para:
 a) declarar a nulidade do acórdão recorrido, sob alegação de ausência de fundamentação, com determinação de novo julgamento pelo Tribunal estadual; b) reconhecer o crime único nas condutas praticadas pelo recorrente Ramon Cezário Silva; c) desclassificar a conduta do recorrente Diego Cezário Silva para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

6. O argumento de nulidade do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

7. A alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República), pelo argumento de que não foi reconhecido o crime único nas condutas praticadas pelo recorrente Ramon Cezário Silva, exigiria análise prévia da legislação infraconstitucional (art. 17 da Lei n. 10.826/2003), em afronta à Súmula
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO DE BENS. SÚMULA N. 735/STF. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636/STF. TEMAS NS. 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)
4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

8. Em 25.9.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal, Precatórias Criminais e Execução Penal da comarca de Passos/MG condenou os recorrentes, com corréus, pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito. Quanto à dosimetria da pena imposta aos recorrentes, o juízo sentenciante decidiu:
“RAMON CEZÁRIO SILVA 
A fim de se evitar repetições desnecessárias, considerando-se que os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias, proceder-se-á a uma única dosimetria da pena relativa à infração mais grave. (...)
Concurso de crimes: conforme exposto na fundamentação desta sentença foram praticados sete crimes de comércio ilegal de armas em continuidade delitiva, de modo que majoro a pena mais grave em 2/3.
Assim, fica o acusado Ramon Cezário Silva definitivamente condenado à pena de 10 anos de reclusão e 25 dias-multa.
Detração: o acusado permanece encarcerado há 01 ano,
11 meses e 25 dias, vez que preso temporariamente em 01.10.2018 e
mantendo-se a restrição a sua liberdade até a presente data, razão pela qual a pena a ser considerada para fixação do regime inicial de cumprimento de pena é de 08 (oito) anos e 05 (cinco) dias.
Regime De Cumprimento De Pena: fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, conforme artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, notadamente em razão do montante de pena. (...)
DIEGO CEZÁRIO SILVA (...)
Assim, considerando as circunstâncias judiciais analisadas de forma individual, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes. 
Não há qualquer causa de diminuição ou de aumento da pena, ficando o sentenciado definitivamente condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (...)
Detração: o acusado permanece em prisão preventiva e domiciliar pelo período de 01 ano, 11 meses e 25 dias, vez que preso temporariamente em 01.10.2018, sendo, posteriormente, concedido a custódia domiciliar, e mantendo-se a restrição a sua liberdade até a presente data, razão pela qual a pena a ser considerada para fixação do regime inicial de cumprimento de pena é de 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias. 
Regime De Cumprimento De Pena: fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, conforme artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, notadamente em razão do montante de pena e da primariedade do agente.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de Direitos e Concessão de ‘sursis’: Entendo que a substituição da pena privativa de liberdade seja suficiente, uma vez que o acusado é primário, as penas são inferior a 04 (quatro) anos, podem ser cumpridas simultaneamente na execução penal por serem compatíveis, os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
A prestação de serviços gratuitos à comunidade terá duração correspondente a 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação e será fixada pelo Juízo das Execuções Criminais. A prestação pecuniária é fixada no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo, a ser revertida em prol do Juízo de Execuções Penais da Comarca de Passos que
a empregará em projetos de relevância social, nos termos do Provimento-Conjunto nº 27/2013, do Eg. TJMG” (fls. 219-228,
e-doc. 70).

9. Em 27.8.2024, no julgamento da Apelação Criminal
n. 1.0479.18.009543-8/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso interposto pelos recorrentes, mantendo as condenações e as penas impostas pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos: 
“Sobre os fatos, narra a denúncia que, conforme elementos informativos angariados no Procedimento Investigatório Criminal MPMG-0479.18.001023-9, que tramitou perante a 1ª Promotoria de Justiça de Passos, os denunciados Ramon Cezário Silva, Maraí Diego Martins, Jair Caetano de Vieira, Emerson Alves, Diego Cezário Silva, Delves dos Santos Vieira, Marcelly Aparecida Ferreira Sá, Maria Aparecida Pereira, Antônio Carlos da Silveira, Wanderley Aparecido Duarte, estão envolvidos em atividades criminosas como parte de uma organização criminosa estabelecida nas cidades de Passos, São Sebastião do Paraíso, Itamogi e Fortaleza de Minas, conforme evidenciado desde o início das investigações em 20/06/2018.
O grupo criminoso, conforme a denunciação, era liderado por Ramon Cezário Silva e Maraí Diego Martins, ambos conhecidos traficantes de armas com vínculos mútuos. Se destacaram na região devido às suas atividades no mercado ilegal de armas de fogo, sendo frequentemente procurados por compradores e, até mesmo, por vendedores. De acordo com as alegações, Ramon, contava com a assistência de Jair Caetano Vieira, Émerson Alves, 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e Diego Cezário Silva, seu irmão. Jair atuava como olheiro e era responsável pelo recebimento
e guarda de armas, enquanto Emerson facilitava as vendas intermediando negociações e Diego ajudava guardando armas e efetuando vendas. (...)
Imperioso consignar que, para a configuração do comércio
ilegal de arma de fogo, é necessária a comprovação da habitualidade/permanência no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de forma informal/clandestina. Desse modo, ainda que demonstrado que o agente incorreu, por apenas uma vez, em uma das condutas previstas no tipo penal, havendo nos autos elementos que comprovem que ele comercializa armas e/ou munições rotineiramente, deve o mesmo ser responsabilizado pelo referido crime. (...)
A princípio, consoante ficou provado nos autos, Diego auxiliava seu irmão Ramon, importante comerciante de armas de fogo e munições da região, na guarda e venda de armas de fogo. Indicando, dessa forma, nítido vínculo associativo entre eles, que agiam reiteradamente com intuito de lucro.
No curso das interceptações telefônicas foi possível averiguar que no dia 29/08/2018, por volta de 08h18min, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, o denunciado Diego Cezário Silva, de forma livre e consciente, tinha em depósito, para fins de comercialização, no exercício de atividade comercial informal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, a qual ofereceu à pessoa de Aloísio. (...)
De acordo com o que facilmente se observa das provas carreadas ao feito, o réu Diego fez do comércio ilícito de armas de fogo e munições uma segunda atividade profissional, caracterizando, sem dúvida, a reiteração delitiva, o que afasta a hipótese da ausência da habitualidade. (...)
DAS PENAS (...) Ramon Cezário Silva (...)
Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, significando que as sete condutas do acusado devem ser tratadas como uma única infração penal para fins de responsabilização e punição, com o acréscimo de 2/3 (dois terços), conforme legislação vigente, feito de forma correta pelo Juízo de Primeira Instância.
Portanto, reconhecida a continuidade delitiva, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços) e estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte cinco) dias-multa, e, sendo operada a detração, restou concretizada em 08 (oito) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, sendo que o quantum de pena implica a manutenção do regime fechado e a impossibilidade de concessão das benesses dos artigos 44 e 77 do Código Penal. (...)
Diego Cezário Silva
A reprimenda de Diego Cezário Silva restou concretizada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição. Aplicada a detração, a pena a ser cumprida foi reduzida para 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), inexistindo qualquer reparo a ser realizado” (fls. 26-82, e-doc. 192).

10. Na espécie vertente, quanto ao pedido de reconhecimento de crime único nas condutas praticadas pelo recorrente Ramon Cezário Silva, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “entre 12.07.2018 e 09.09.2018, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, por sete vezes, o acusado comercializou armas de fogo sem autorização legal, de modo que tais condutas se deram mediante mais de uma ação, praticando-se sete crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incidindo a norma do artigo 71, do Código Penal, sendo o caso de se reconhecer a continuidade delitiva” (fl. 100, e-doc. 70).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual, no acórdão recorrido, assentou que “as sete condutas do [recorrente Ramon Cezário Silva] devem ser tratadas como uma única infração penal para fins de responsabilização e punição, com o acréscimo de 2/3 (dois terços), conforme legislação vigente, feito de forma correta pelo Juízo de Primeira Instância” (fl. 79, e-doc. 192).

Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e, eventualmente, acolher a pretensão do recorrente Ramon Cezário da Silva de reconhecimento de crime único nas condutas a ele imputadas, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 17 da Lei n. 10.826/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (...) CONTINUIDADE DELITIVA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.573.509-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Penal. (...) Continuidade delitiva. Dosimetria adequada. (...) Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 
5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. (...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
 n. 1.541.072-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Condenação por estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Afastamento da continuidade delitiva. Fundamentação das decisões judiciais. Tema 660 da RG. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. (...)
6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). (...) 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.539.010-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 5.5.2025).

11. Sobre o pedido de desclassificação do crime imputado ao recorrente Diego Cezário Silva para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “para a configuração do comércio ilegal de arma de fogo, é necessária a comprovação da habitualidade/permanência no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de forma informal/clandestina. Desse modo, ainda que demonstrado que o agente incorreu, por apenas uma vez, em uma das condutas previstas no tipo penal, havendo nos autos elementos que comprovem que ele comercializa armas e/ou munições rotineiramente, deve o mesmo ser responsabilizado pelo referido crime” (fls. 36-37, e-doc. 192).

Para rever a conclusão do Tribunal estadual, quanto à pretensão de desclassificação do crime imputado ao recorrente Diego Cezário Silva, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. (...)
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).

Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora